Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-16.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Apelação. Código de Processo Civil. Transação anterior à citação. Ausência de interesse processual. Impossibilidade de homologação. Extinção sem resolução do mérito. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Apelação interposta contra a sentença, proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de execução, julgou extinto o processo sem análise do mérito sob o fundamento do art. 485, incisos IV e VI do código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se é legítima a citação da parte ré através de acordo extrajudicial firmado entre as partes, isto é, se a ausência de citação é suprida pela assinatura em acordo.
III. Razões de decidir
3. A citação constitui ato fundamental para a formação da relação processual, sendo sua ausência impeditivo para a homologação de acordo extrajudicial no curso da demanda.
4. Com a celebração do acordo extrajudicial desaparece o interesse processual, requisito essencial para o prosseguimento da ação. Nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, é cabível a extinção do feito sem resolução do mérito quando há perda superveniente do interesse processual.
5. A simples declaração de ciência e anuência em documento firmado entre as partes não substitui a formalidade da citação, que exige a observância dos requisitos legais previstos no Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1826643, 0706875-62.2022.8.07.0014, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024; TJDFT, Acórdão 1822464, 0727717-05.2022.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2024, publicado no DJe: 06/03/2024.